Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou o reestabelecimento do passe livre funcional ao agravado até decisão final.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do ente público à suspensão do cartão de passe livre do usuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 71310266):
“Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferido o reestabelecimento do passe livre funcional do agravado. Sustenta o agravante que o cartão fornecido era do tipo FUNCIONAL, visto que o agravado trabalhava na empresa Rápido Brasília, que não opera mais no Distrito Federal desde 2020, justificando o bloqueio do cartão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, eventual reversão da medida concedida é passível de reparação e, por outro lado, a suspensão imediata do passe livre, independentemente de dilação probatória, pode gerar danos de difícil reparação à parte agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Intimem-se.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, impondo-se destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.